Tribunal: CARF
Processo: 16327.909848/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909848/2011-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.760 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO BRADESCO BBI S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2000
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. BANCO. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
A base de cálculo da COFINS devida pelas instituições financeiras é o
faturamento mensal, assim entendido, o total das receitas operacionais
decorrentes das atividades econômicas realizadas por elas.
As receitas decorrentes do exercício das atividades financeiras e bancárias,
originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto
social, incluindo as receitas da intermediação financeira, compõem a base de
cálculo da contribuição para as instituições financeiras e assemelhadas, nos
termos do RE 585.2351/MG.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os juros sobre o capital próprio (JCP), auferidos pelos bancos, decorrentes da
participação no patrimônio liquido de outras sociedades, constituem receita de
natureza financeira, própria da entidade, não se confundindo com dividendos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos
Autran, que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.743, de 10 de dezembro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 16327.909418/2011-01, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909848/2011-14
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909848/2011-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BANCO
BRADESCO BBI S.A, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento, que negou provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu ementa
nos seguintes termos:
No regime cumulativo, a base de cálculo do PIS e da Cofins é o faturamento do
contribuinte, entendido como a receita bruta da venda de mercadorias e da prestação de
serviços, originária da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto
social.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade: a) indeferir a realização de
diligência suscitada pela conselheira Tatiana Josefovicz Belisario, que foi acompanhada
dos conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade e Laercio Cruz Uliana Junior; b) rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Tatiana Josefovicz
Belisario, que entendeu que se deveria afastar a incidência das receitas não
operacionais, conforme definição do Plano de Contas Cosif, e os conselheiros Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Laercio Cruz Uliana
Junior, que lhe deram provimento parcial em maior extensão, para também excluir da
base de cálculo as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação ao 1- Direito à restituição dos valores pagos a título de
COFINS sobre as receitas decorrentes da aplicação de seu próprio capital de giro e de capital de
terceiros; e 2- Não exclusão das receitas de Juros sobre Capital Próprio da base de cálculo da
COFINS. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no
9303-005.051 e 3401-005.820.
Em exame de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso especial do
Contribuinte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando, preliminarmente, o não conhecimento da matéria “1”, em razão da
falta de prequestionamento; e, no mérito, a sua negativa de provimento.
É o relatório.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909848/2011-14

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
Quanto ao conhecimento do Recurso Especial do contribuinte, transcrevo o
entendimento majoritário da turma, expresso no voto da relatora do acórdão paradigma:
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende
aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015.
As alegações da Fazenda Nacional em sede de contrarrazões pelo não conhecimento do
recurso especial quanto à matéria “1 - Direito à restituição dos valores pagos a título de
PIS sobre as receitas decorrentes da aplicação de seu próprio capital de giro e de capital
de terceiros” não merecem prosperar, tendo em vista que houve o presquestionamento,
tendo sido tratada na decisão recorrida, conforme demonstrado no exame de despacho
de admissibilidade.
Acórdão no 3201-004.423 (decisão recorrida):
Excertos do voto:
No caso em exame, a Recorrente é um banco – uma instituição financeira cujo
objeto social é a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às
respectivas carteiras autorizadas (comercial, de investimento, de crédito,
financiamento e investimento, e crédito imobiliário), inclusive câmbio de
administração de valores mobiliários, de acordo com as disposições legais e
regulamentares em vigor (Estatuto às fls. 17 e ss.). Assim, todas as receitas
originárias da atividade típica da empresa, em consonância com o seu objeto
social, compõem a base de cálculo do PIS, não importando se derivem da
aplicação de recursos próprios (como aplicação de seu capital de giro) ou de
terceiros. Nesse contexto, não podem ser excluídas das bases de cálculo do
PIS/Cofins, de forma a viabilizar a restituição pretendida, as receitas a que se
refere a Recorrente, o que inclui os juros sobre o capital próprio decorrentes da
participação no patrimônio líquido em outras sociedades e a remuneração dos
depósitos compulsórios, porquanto auferidas no exercício de suas atividades
empresariais.(grifos não originais).
Acórdão n° 9303-005.051 (paradigma):
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909848/2011-14

PROCESSUAL
CIVIL.
LIMITES
OBJETIVOS
DA
COISA
JULGADA.EFEITO SUBSTITUTIVO.
Matéria que foi objeto de Recurso de 1o Grau, prevalece a decisão de segundo
grau em substituição da decisão recorrida.
BASE DE CÁLCULO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
RECEITAS OPERACIONAIS.
As receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro (serviços
bancários e intermediação financeira) estão incluídas no
conceito de faturamento/receita bruta a que se refere a Lei Complementar no
70/91, não tendo sido afetado pela alteração no conceito de faturamento
promovida pela Lei no 9.718/98.
Não se incluem no conceito de receitas operacionais auferidas pelas instituições
financeiras as provenientes da aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.
Excertos do voto:
Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a
inconstitucionalidade do alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as
receitas decorrentes da prestação de serviços e da venda de mercadorias – as
chamadas "receitas operacionais" –, que inequivocamente incluem, no caso das
instituições financeiras, as receitas decorrentes da intermediação financeira,
ainda que assim contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do voto
vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como
receita operacional, como também lá ressaltado.(grifos não originais).
Do confronto das decisões, constata-se a divergência jurisprudencial, estando
presente a similitude fática, visto que ambos os acórdãos discutiram a definição
de receitas operacionais decorrentes das atividades do setor financeiro, neste
sentido decidiu o acórdão recorrido que todas as receitas originárias da atividade
típica da empresa, em consonância com o seu objeto social, compõem a base de
cálculo do PIS, não importando se derivem da aplicação de recursos próprios
(como aplicação de seu capital de giro) ou de terceiros.
Em outro giro, decidiu o acórdão paradigma que não se incluem no conceito de
receitas operacionais auferidas pelas instituições financeiras as provenientes da
aplicação de recursos próprios e/ou de terceiros.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial.
Quanto ao mérito, transcrevo o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira Relatora,
peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente, à
conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária, quanto as seguintes matérias: 1- Direito à restituição dos valores pagos a
título de PIS sobre as receitas decorrentes da aplicação de seu próprio capital de giro e
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909848/2011-14

de capital de terceiros; e 2- Não exclusão das receitas de Juros sobre Capital Próprio da
base de cálculo do PIS, conforme passarei a explicar.
1- Direito à restituição dos valores pagos a título de PIS sobre as receitas
decorrentes da aplicação de seu próprio capital de giro e de capital de terceiros
No especial, reitera as alegações de que não devem ser incluídas no conceito de receitas
operacionais das instituições financeiras (IF) aquelas provenientes da aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, em consonância com o entendimento exarado pelo
STF no RE no 585.235, em sede de repercussão geral, declarando a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições pelo §1o, do
art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998.
No caso dos autos, não está em discussão a inclusão das receitas oriundas de
intermediação financeira no conceito de faturamento das instituições financeiras, mas
tão somente discutem-se os rendimentos auferidos em razão da aplicação pela
administradora de cartões de recursos próprios.
Sustenta que, além de auferir receitas decorrentes do exercício das suas atividades
típicas, realiza operações no seu próprio interesse, auferindo receitas financeiras em
relação à aplicação do seu próprio capital de giro, único ponto que remanesce em
discussão no presente recurso especial. Acrescenta que “quando estas operações são
realizadas no seu único e exclusivo interesse, evidentemente não há intermediação
financeira, posto que não há como se falar em intermediação sem uma terceira parte
envolvida, nem tampouco prestação de serviços, uma vez que ninguém presta serviço
para si próprio”.
Esta 3a Turma da CSRF, tem apreciado essa matéria em julgados recentes, como no
Acórdão no 9303-010.251, de 11/03/2020 e no Acórdão no 9303-010.254, de
11/03/2020, ambos de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que
reproduzo trechos do seu voto abaixo que, por concordar com suas razões, adoto-as
neste voto como razões para decidir.
“(...) A Lei no 9.718/1998 que trata do PIS e da COFINS devidas pelas
instituições financeiras, como no presente caso, vigente à época dos fatos
geradores assim dispunha:
(...)
No presente caso, conforme consta do Estatuto Social do contribuinte, trata-se de
uma entidade financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.
No recurso voluntário, às fls. 1772-e/1819-e, mais especificamente às fls. 1796-e
(último §) e fls. 1797-e, o contribuinte informou literalmente que “Nada
obstante, fato é que a atividade de arrendamento mercantil já não mais é
exercida pela recorrente. Com efeito, tal atividade não foi por ela exercida
durante todo o período objeto da ação fiscal originária dos presentes autos de
infração. Ao contrário, todas as receitas auferidas pela Recorrente durante
referido período decorreram de rendimento de aplicações e de rendas de títulos
e valores mobiliários” (destaques originais).
Segundo conta do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal às fls.
508-e/515-e, as receitas tributadas decorreram das atividades de prestação de
serviços financeiros realizadas pelo contribuinte nos períodos autuados.
Embora, o contribuinte tenha como objeto social a prática de operações de
arrendamento mercantil, mas considerando que se trata de entidade financeira
autorizada a funcionar pelo Banco Central, as operações financeiras realizadas
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909848/2011-14

por ela, aplicações no mercado financeiro e operações com títulos e valores
mobiliários, de forma contínua, classificam como serviços bancários e estavam
sujeitos às contribuições para o PIS e COFINS, nos termos dos dispositivos
citados e transcritos anteriormente. As receitas decorrentes de aplicações
financeiros e de rendas de títulos e valores mobiliários não estão enumeradas
dentre as exclusões previstas naqueles dispositivos legais.
Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender
por faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas
por tais entidades, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos
próprios e de terceiros que proporcionem alguma forma de ganho
pecuniário, posto não ser outro o objeto social de tais sociedades. (Grifei)
(...).
Por outro lado, a determinação da base de cálculo do PIS e da COFINS devidos
pelas instituições financeiras e assemelhadas foi totalmente prevista com o
advento dos §§ 5° e 6° do art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998, este último
introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória no 1.807, de 28 de janeiro de 1999
(atualmente, art. 2o da MP n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), transcritos
anteriormente.
Dessa forma, as receitas decorrentes da aplicação de recursos próprios em
aplicações financeiras e títulos de valores mobiliários constituem receitas de
prestação de serviços e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da
Lei no 9.718, arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
O entendimento de que a decisão do STF no RE 585.235-1/MG deve ser aplicada
ao presente caso não procede. Conforme demonstrado nos autos, as receitas
tributadas decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte,
prestação de serviços financeiros, aplicações financeiras e operações com títulos
mobiliários. Estas receitas segundo o plano de contas do Banco Central (COSIF)
constituem receitas operacionais das entidades financeiras. Além disto, os
lançamentos não tiveram como fundamento o § 1o do art. 2o da Lei no
9.718/1998, e sim os arts. 2o, 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o. Na data da lavratura dos
autos de infração, objetos dos créditos tributários em discussão, em 04/07/2011,
o § 1o do art. 3o, já havia sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Assim, não há como aplicar a decisão do STF no RE 585.235-1/MG”.
Posto isto, temos que, a Contribuinte é um banco – uma instituição financeira cujo
objeto social é a prática de operações ativas, passivas e acessórias inerentes às
respectivas carteiras autorizadas (comercial, de investimento, de crédito, financiamento
e investimento, e crédito imobiliário), inclusive câmbio de administração de valores
mobiliários, de acordo com as disposições legais e regulamentares em vigor. Assim,
todas as receitas originárias da atividade típica da empresa, em consonância com o seu
objeto social, compõem a base de cálculo do PIS, não importando se derivem da
aplicação de recursos próprios (como aplicação de seu capital de giro) ou de terceiros,
não havendo como classificar a receita pela origem dos recursos aplicados uma vez que
elas se confundem no resultado final do período.
Assim, de acordo com os fatos acima expostos, nego provimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, quanto a esta matéria.
2- Da não exclusão das receitas de Juros sobre Capital Próprio da base de cálculo
do PIS
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909848/2011-14

O cerne da lide passa pela definição quanto a exclusão das receitas de Juros sobre
Capital Próprio (JCP) da base de cálculo do PIS.
No Acórdão recorrido a Turma assentou que, não podem ser excluídas das bases de
cálculo do PIS/COFINS, de forma a viabilizar a restituição pretendida, as receitas a que
se refere à Contribuinte, o que inclui os Juros sobre o Capital Próprio (JCP) decorrentes
da participação no patrimônio líquido em outras sociedades e a remuneração dos
depósitos compulsórios, porquanto auferidas no exercício de suas atividades
empresariais.
De outro lado, o Contribuinte em seus recursos aduz sobre a impossibilidade de
inclusão do montante relativo à JCP no conceito de receitas originárias da atividade
típica da empresa e, por conseguinte, na inclusão da base de cálculo das contribuições
para o PIS.
Pois bem. Em recente julgamento do STF, na sessão realizada em 06/06/2018, do RE no
578.846, de Relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutia a base de cálculo do
PIS, deixou entender que o valor relativo ao serviço de intermediação financeira,
também deveria gerar a incidência da contribuição. Trata-se, julgado em, cujo excerto
da ementa que interessa ao deslinde desta matéria, assentou que:
(...).
8. A base de cálculo da contribuição ao PIS devida na forma do art. 72, V, do
ADCT pelas pessoas jurídicas referidas no art.22, §1o, da Lei no 8.212/91 está
legalmente fixada. No caso das instituições financeiras, é fora de dúvidas que
essa base abrange as receitas da intermediação financeira, bem como as
outras receitas operacionais (categoria em que se enquadram, por exemplo,
as receitas decorrentes da prestação de serviços e as advindas de tarifas
bancárias ou de tarifas análogas a essas). (Grifei)
Em nosso ordenamento jurídico, indica no sentido de se estabelecer que a base de
cálculo do PIS e da COFINS, à luz da Lei no 9.718, de 1998 e da redação originária do
inciso I do art. 195 da Constituição Federal, é a receita bruta operacional (faturamento),
correspondente à totalidade dos ingressos auferidos mediante a atividade típica da
empresa, de acordo com o seu objeto social, independentemente da natureza da
atividade ou da empresa.
Lei no 9.718/1998
Art. 2o As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta
da pessoa jurídica.
Os juros sobre o capital próprio (JCP), nos termos da Lei no 9.249, de 1995, constituem
espécie de remuneração auferida pela pessoa jurídica em função do capital investido em
outra companhia, quando esta aufere lucro, proporcionando um acréscimo ao ganho
obtido com a própria valorização da empresa investida.
A própria Lei no 9.249, de 1995, dispensa tratamento fiscal diferenciado aos JCP e aos
Dividendos, estes pagos em função dos lucros obtidos pelas empresas, enquanto aqueles
são pagos como remuneração do capital nelas investidos. Os juros pagos sobre o capital
próprio nada mais são do que despesas financeiras para as empresas que os pagam ou
creditam aos investidores e Receitas financeiras para as pessoas jurídicas beneficiárias,
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909848/2011-14

como no presente caso. Não se pode afirmar que os JCP foram decorrentes de aplicação
de capitais próprios.
E esse foi o entendimento esposado por esta 3a Turma da CSRF no Acórdão no 9303--
010.251, de 11/03/2020, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que por
concordar com seus fundamentos adoto-os como razões de decidir neste voto. Veja-se
principais trechos abaixo reproduzidos:
“(...) Especificamente, quanto a instituições financeiras e contribuintes a ela
equiparadas, por força do artigo 22, § 1° da Lei 8.212/91, deve-se entender por
faturamento os ganhos obtidos com operações financeiras realizadas por tais
entidades, quanto à captação, movimentação e aplicação de ativos próprios e de
terceiros que proporcionem alguma forma de ganho pecuniário, posto não ser
outro o objeto social de tais sociedades.
Ainda nessa direção, o Ministro Carlos Britto afirmou (fl.1.350 do RE 346.084-
6/PR) a identidade entre faturamento e receita operacional, esta sendo constituída
por ingressos que decorrem da razão social da empresa, que foi o sentido de
faturamento expresso no artigo 2o, da Lei Complementar 70/91, in verbis:
(...).
Dessa forma, as receitas decorrentes de juros sobre o capital próprio constituem
receitas da atividade e devem ser tributadas pelo PIS e COFINS, nos termos da
Lei no 9.718, arts. 2o e 3o, citados e transcritos anteriormente.
Quanto à decisão do STJ no Resp 1.104.184/RS, sob efeitos do artigo 543-C do
antigo CPC, ao contrário do entendimento do contribuinte, não se aplica ao seu
caso, porque aquele recurso tratou contribuições devidas por empresas não
financeiras. O caso julgado foi de ampliação da base de cálculo das
contribuições, nos termos do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/1987.
No presente trata-se de empresa financeira, banco múltiplo, e as receitas
tributadas decorreram das atividades econômicas realizadas pelo contribuinte, ou
seja, de intermediação financeira correspondente a investimentos em outras
empresas. Conforme demonstrado e adotado pelo próprio contribuinte, suas
receitas decorreram de suas atividades econômicas e foram contabilizadas como
receitas operacionais.
Além disto, os lançamentos não tiveram como fundamento o § 1o do art. 3o da
Lei no 9.718/1998, e sim os arts. 2o, e 3o, caput, §§ 2o e 4o ao 6o. Na data da
lavratura dos autos de infração, objetos dos créditos tributários em discussão, em
04/07/2011, o § 1o do art. 3o, já havia sido revogado pela Lei no 11.941/2009.
Assim, não há como aplicar, no presente caso, a decisão do STJ no Resp
1.104.184/RS”.
Portanto, os Juros sobre Capital Próprio (JCP), auferidos pelos bancos (instituições
financeiras) decorrentes da participação no patrimônio liquido de outras sociedades (por
quanto auferidas no exercício de suas atividades empresariais), constituem receita de
natureza financeira, própria da entidade (em consonância com o seu objeto social), não
se confundindo com os dividendos.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte, nesta matéria.

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.760 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909848/2011-14

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital